Tribunal: TJMT
Processo: 1044687-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044687-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALINI RODA MENCIA HERCULANO - CPF: 730.767.911-68 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA MESMA MATÉRIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a litispendência já foi reconhecida em outro processo, tendo a ação sido julgada extinta, não há como ser reanalisada a mesma matéria nestes autos.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional e deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1044687-75.2019.8.11.0041, movida por ALINI RODA MENCIA HERCULANO, julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente a indenização do seguro DPVAT, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em suas razões, de ID 59069477, a seguradora alega a
“apelada ajuizou a presente demanda, em 05/10/2019, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, registrada sob o no 1044687-75.2019.8.11.0041, tendo como causa petendi o fato de que em 17/01/2019 sofreu acidente de trânsito, requerendo, em face da apelante, o pagamento de indenização por invalidez permanente do Seguro DPVAT.

Ocorre que, a Autora ora Apelada ajuizou, em 06.10.2019, outra ação perante o Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, tombada sob o no 1044757- 92.2019.8.11.0041, tendo como causa petendi o fato de que em 17/01/2019 sofreu acidente de trânsito, requerendo, em face da apelante, o pagamento de indenização por invalidez permanente do Seguro DPVAT”.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença para reconhecer a litispendência e a ação ser julgada extinta. Sucessivamente, busca a redução da verba honorária para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 59069482, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 17.01.2019, ocasionando invalidez permanente atestada por perícia médica.

Nas razões do recurso, a apelante alega a existência de outra demanda idêntica, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá, sob o no 1044757- 92.2019.8.11.0041, motivo pelo qual requer seja reconhecida a litispendência e a ação julgada extinta.

Ao analisar os autos de no 1044757- 92.2019.8.11.0041, verifiquei que naquele feito já foi reconhecida a litispendência e a ação foi julgada extinta, senão vejamos a parte dispositiva da sentença proferida em 14.10.2020,
verbis
:

“Ante ao exposto, reconheço de ofício a litispendência e JULGO EXTINTO o processo sem análise de mérito, conforme o ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 5% (cinco por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito”
(Id. 41145895 dos autos de no 1044757- 92.2019.8.11.0041).

Não há, portanto, litispendência a ser reconhecida nesta hipótese.

Em caráter sucessivo, a recorrente almeja a redução da verba honorária para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00, que é o valor máximo determinado na Lei no 11.482/2007 para os casos de invalidez permanente. Pelo grau da incapacidade apurada nos autos e deduzidos os valores já pagos administrativamente, a quantia a ser paga à parte autora foi definida em R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

De acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para o arbitramento dos honorários devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$843,75) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) estipulado na sentença
é apropriado ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020